Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-21.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-21.2020.8.14.0010

APELANTE: OBERDAN DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 STJ. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO FUNDAMENTOU ESCORREITAMENTE A ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, EXASPERANDO A PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A ANÁLISE NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM POSSE DO ORA APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 E À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

2. É CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O ENTENDIMENTO DE QUE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO PODEM ENSEJAR A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ENCONTRANDO-SE TAL POSIÇÃO FIRMADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. ADEMAIS, “NÃO HÁ FALAR EM APLICAÇÃO DO INSTITUTO OVERRULING, PORQUANTO INEXISTE ARGUMENTAÇÃO CAPAZ DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE SUPERIOR”. (STJ – AGRG NO RESP 1882605/MS, REL. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 25/08/2020, DJE 31/08/2020).

3. É SÁBIDO QUE O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O MÁXIMO DA REDUÇÃO DE PENA PREVISTA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO, POSSUINDO PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES.

4. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) SE MOSTROU ADEQUADA, TENDO EM VISTA A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM POSSE DA APELANTE, A QUAL TRAZIA 122 (CENTO E VINTE E DOIS) PAPELOTES DE “PEDRA DE ÓXI”, PESANDO APROXIMADAMENTE 18,8G (DEZOITO GRAMAS E OITO DECIGRAMAS), PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA, CONFORME POSITIVADO ATRAVÉS DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000801-21.2020.8.14.0010

ORIGEM:
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE:
OBERDAN DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA

REPRESENTANTE:
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Oberdan de Jesus dos Santos Barbosa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas
.

Narrou a
denúncia
, que na data de 02 de agosto de 2019, por volta das 00h30min, na Rua Capitão Assis, no município de Breves/PA, o denunciado Oberdan de Jesus dos Santos Barbosa, ora apelante, teria sido preso em flagrante delito por “
trazer consigo
” 122 (cento e vinte e dois) papelotes da substância entorpecente conhecida por “
pedra de óxi
”, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta da exordial acusatória, na data, local e horário acima mencionados, agentes da Polícia Militar estavam em rondas na área quando avistaram o ora apelante em atitude suspeita, sendo que ao o abordarem e o revistarem, teriam encontrado a substância entorpecente ao norte referenciada. Imediatamente, procederam a prisão em flagrante delito do ora apelante, conduzindo-o à Delegacia, juntamente com a droga encontrada em sua posse, para as providencias cabíveis.

Por tais motivos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Defesa Preliminar em Graziela Paro Caponi, em 02 de agosto de 2020.

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2020.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento em 21 de outubro de 2020, em 25 de janeiro de 2021, e em 03 de fevereiro de 2021.

Memoriais Finais da Acusação em 10 de março de 2021.

Alegações Finais da Defesa em 05 de abril de 2021.

Sentença condenatória prolatada em 16 de abril de 2021.

Recurso de apelação interposto em 13 de maio de 2021.

Em suas
razões recursais
, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente pela redução para aquém do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica e, subsidiariamente, pela aplicação da redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Oberdan de Jesus dos Santos Barbosa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente pela redução para aquém do mínimo legal na 2ª fase dosimétrica e, subsidiariamente, pela aplicação da redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Na forma dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, passo a dosar a pena. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que cometia condutas de traficância.
Em relação as circunstâncias deve-se considerar a natureza das substâncias e a quantidade apreendida. A quantidade é razoável e a natureza da droga é COCAÍNA, a qual possui enorme potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu
. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima,
aplico a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO pelo delito praticado
. Tendo em vista
a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), atenuo a pena em 12 (doze) meses
. Não há circunstâncias agravantes.
Verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pelo que diminuo a pena em 1/5 (levando em consideração as circunstâncias judiciais negativas no tocante à quantidade e natureza da droga apreendida)
, passando a dosá-la em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
, pois ausentes outras causas modificadoras da pena, pelo que torno definitiva por inexistirem outras causas. Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo
a pena de multa em 400 (quatrocentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu
. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. O réu é primário e foi condenado a 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Verificando que não houve circunstâncias desfavoráveis e foi condenado a uma pena inferior ou igual a 04 (quatro) anos, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
ABERTO
, em observância ao entendimento do STF, a Lei nº 11.343/2006, Lei nº 8.072/90 e ao art. 33, §2º, “c”, do CP. DETRAÇÃO. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do art. 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena. ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Verifico que o condenado preenche os requisitos para concessão desta benesse, vez que foi condenado a pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos, bem como por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis que impeçam a concessão deste benefício. O quantum final da pena privativa de liberdade não permite a substituição por pena de multa (art. 44, § 2º, CP). Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito ao art. 44, I, 45, 46 e 55, todos do CP,
CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
, nas suas modalidades previstas no art. 43, IV e VI, do Código Penal, prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, em entidade a ser designada por este Juízo, e limitação de final de semana. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que não se fazem mais presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, eis que o acusado foi condenado a pena de quatro anos e substituída por restritivas de direito, o que torna incompatível com a segregação cautelar. Assim, REVOGO a prisão preventiva, com fundamento no art. 316 do CPP. EXPEÇA-SE, de imediato, ALVARA DE SOLTURA, salvo se estiver preso por outro motivo. (...).
”. (ID 5534443).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de tráfico de entorpecentes
, valorando negativamente a
quantidade
e a
natureza de drogas
encontradas na posse do ora apelante.

Na
2ª etapa
dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, razão pela qual a pena fora atenuada na fração de
12 (doze) meses
, restando a
pena intermediária
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento da pena. Entretanto, o magistrado sentenciante considerou a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na fração de
1/5 (um quinto)
, levando em consideração as circunstâncias judicias negativas no tocante à quantidade e natureza da droga apreendida, passando a dosar a
pena em definitivo
na razão de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
natureza e quantidade de entorpecente
, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser não merece ser retocada.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa da
natureza e quantidade de entorpecentes
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de tráfico
é de
5 (cinco) anos de reclusão
, e a pena máxima é de
15 (quinze) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a pena basilar de
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da ocorrência da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes a
natureza e quantidade de entorpecentes
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de tráfico privilegiado de drogas
.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir á redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. (...).
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Por derradeiro, assinalo que me filio ao entendimento sedimentado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual “
(...). O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena liberdade para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
”. (STF - HC nº 99.440/SP. Relator: Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, Data de Julgamento: 03/05/2011, Data de Publicação: 16/05/2011).

Logo, ao compulsar os autos, verifico que o juízo singular reconheceu e valorou motivadamente na sentença condenatória a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
no patamar mínimo de
1/5 (um quinto)
.

Por força da liberdade de que dispõe o julgador para estipular o grau de redução de pena no âmbito do tráfico privilegiado segundo as balizas contidas no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, a fração de redução tanto pode ser fixada no patamar legal mínimo quanto no máximo, o que dependerá das particularidades do caso concreto. Desse modo, não vislumbro injustiça na decisão recorrida, uma vez que o magistrado singular aplicou corretamente o direito ao caso concreto, fundamentando o seu posicionamento nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual em julgamento. Nesta esteira, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. ESCOLHA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como delineado na decisão impugnada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a redução da pena na fração mínima prevista em lei, a evidenciar a ausência de constrangimento ilegal na espécie
. 2.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão recorrida
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 1328871 SP 2018/0174031-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).
Grifei

Curial destacar que a ora apelante fora detida em flagrante delito trazendo consigo, a elevada quantidade de tóxico, tratando-se de
122 (cento de vinte e duas) “porções”
, pesando
18,8g (dezoito gramas e oitocentos miligramas)
, de entorpecente positivado como sendo
Benzoilmeilecgonina
, princípio ativo do psicotrópico popularmente conhecido como
‘cocaína’
, conforme positivado através do
Laudo Toxicológico Definitivo
carreado aos autos (ID 5534439).

Desta forma, a considerável
quantidade
e
variedade
de entorpecentes encontrados em poder da ora apelante autorizam a fixação da causa especial de diminuição de pena do
§4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
no patamar mínimo de
1/5 (um quinto)
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – REFORMA – PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL – (SÚMULA 231 DO STJ) – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) APLICADA EM 1/6 – ADEQUAÇÃO – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...). 3.
A lei de entorpecentes prevê o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), e respectiva redução de pena de 1/6 a 2/3, em favor do agente primário, detentor de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Acerca da fração de diminuição da pena uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, a Lei de Entorpecentes não é clara acerca das balizas para definir entre a fração de 1/6 a 2/3.

Diante da lacuna, a jurisprudência orienta que “ao eleger a fração a ser aplicada, ante a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, deve o magistrado sopesar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. (AgRg no REsp 1538372/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 4.
No caso, a diminuição foi reconhecida na sentença na proporção de 1/6, mas o apelante pede a reforma para ser estabelecida no patamar máximo de 2/3. A esse respeito, não há como acolher a pretensão do recorrente, pois a quantidade de droga apreendida – mais de 1.600g de maconha – demonstra a adequação do menor patamar de diminuição adotado na sentença
. A rigor, poderia até mesmo ser afastado o tráfico privilegiado, pois a significativa quantidade de drogas apreendidas demonstra a dedicação do recorrente à prática de atividades criminosas, contudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, preserva-se o conteúdo da sentença. (...).
(TJ/ES – APL: 00015603020168080062, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2017).
Grifei

PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO §4º DA LEI DE DROGA – INVIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PELO PRIVILÉGIO – NECESSIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA –

(...). 2.
As circunstâncias judiciais aliadas à quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida justificam a redução da pena em 1/6 (um sexto) nos termos do artigo 33, §4º, c/c artigo 42 da Lei nº 11.343/06
. (...).
(TJ/MG – APR: 10525180018273001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 25/03/2019).
Grifei

Por tais razões depreendidas alhures,
não acolho o pleito defensivo de fixação da causa especial de diminuição de pena em seu patamar máximo
, mantendo o patamar aplicado pelo juízo sentenciante no pronunciamento condenatório sob análise.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo irretocável o r. pronunciamento judicial ora atacado

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/10/2021